Tribunal: TJDFT
Processo: 0710179-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a Turma Cível Processo: 0710179-09.2025.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante(s): PAULO CESAR GOMES DOS SANTOS SILVA Agravada (s): CEBRASPE – CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS E PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ===== DESPACHO ===== Em observância aos artigos. 9o e 10 do Código de Processo Civil[1], intime-se o ora agravante para se manifestar, em 5 dias, sobre a questão preliminar suscitada em sede de contrarrazões, ID 71001745, referente à ilegitimidade passiva “ad causam” da Petrobrás, E impugnação reconhecida, mantida na forma do art. 9o da Lei no 1060/50, requerendo o que entender de direito. Brasília/DF, 08 de maio de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.